Tribunal: TJES
Processo: 0003481-70.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003481-70.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO RODRIGUES SERPA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o recorrente pelo crime de receptação, nos termos do art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 ano e 5 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 15 dias-multa.

2. A defesa requer (i) absolvição por ausência de dolo; subsidiariamente, postula (ii) a desclassificação para a receptação culposa, (iii) a aplicação do princípio da insignificância, (iv) a redução da pena-base ao mínimo legal, (v) a manutenção do regime aberto, (vi) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e (vii) o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

3. O réu foi preso em flagrante na posse de motocicleta com restrição de furto/roubo, sendo sua autoria confirmada por depoimentos de policiais militares em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas para absolvição por ausência de dolo; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para receptação culposa; (iii) avaliar a aplicabilidade do princípio da insignificância; e (iv) examinar a dosimetria da pena e a fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação deve ser mantida, pois há provas robustas da autoria e materialidade do crime de receptação, incluindo o flagrante e os depoimentos de policiais em juízo.

6. No crime de receptação, a posse de bem de origem criminosa impõe ao réu o ônus de demonstrar sua aquisição lícita, o que não ocorreu nos autos, afastando-se a tese de ausência de dolo e a desclassificação para a modalidade culposa.

7. O princípio da insignificância não se aplica, pois o bem receptado, uma motocicleta, possui valor superior a 10% do salário mínimo vigente, conforme entendimento jurisprudencial.

8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, considerando a culpabilidade do réu pelo fato de a res furtiva ser veículo automotor, cujo comércio exige cautela.

9. O pedido de fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal, pois tais benefícios já foram concedidos na sentença.

10. São devidos honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em grau recursal, fixados em R$ 600,00, com base na analogia ao CPC e no zelo profissional demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de receptação exige que o réu demonstre a origem lícita do bem apreendido em sua posse, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento da ilicitude.

2. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem receptado supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3. A majoração da pena-base no crime de receptação pode ser fundamentada na natureza do bem apreendido, quando se tratar de veículo automotor, dado o maior grau de reprovabilidade da conduta.

4. O arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa é devido pela atuação em grau recursal, considerando os critérios do CPC e do EOAB.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180,
caput
; Código de Processo Penal, art. 156; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; Estatuto da OAB, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021, DJe 08/11/2021.

- TJES, Apelação Criminal nº 0000261-35.2021.8.08.0032, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, DJe 17/09/2024.

- STJ, AgRg no REsp nº 2.132.837/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11/06/2024, DJe 17/06/2024.

- STJ, AgRg no REsp nº 2.158.593/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03/12/2024, DJEN 09/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABRICIO RODRIGUES SERPA
, face a irresignação com a r. sentença que consta do ID 11848107, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3º Vara Criminal de Cachoeiro De Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas iras do artigo 180, “
caput
”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A defesa ofereceu razões recursais que constam do ID 11848115, nas quais requer (1) a absolvição sob a alegação da ausência de dolo. Subsidiariamente, postula (2) pela desclassificação para o crime de receptação culposa, (3) aplicação do princípio da insignificância, (4) redução da pena-base para o mínimo legal, (5) aplicação de regime aberto, (6) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e (7) arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões que constam do ID 11848116, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 11985416 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABRICIO RODRIGUES SERPA
, face a irresignação com a r. sentença que consta do ID 11848107, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3º Vara Criminal de Cachoeiro De Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas iras do artigo 180, “
caput
”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A defesa ofereceu razões recursais que constam do ID 11848115, nas quais requer (1) a absolvição sob a alegação da ausência de dolo. Subsidiariamente, postula (2) pela desclassificação para o crime de receptação culposa, (3) aplicação do princípio da insignificância, (4) redução da pena-base para o mínimo legal, (5) aplicação de regime aberto, (6) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e (7) arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante na posse de uma motocicleta com restrição de furto/roubo.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“’[...] na data de 26 de outubro de 2022, por volta das 08h44min, em via pública, na Rodovia Fued Nemer, que liga a localidade de Duas Barras, no distrito de Coutinho, ao município de Castelo, a cerca de 300 (trezentos) metros do Restaurante do Castro, nesta cidade, o denunciado foi flagrado por populares em posse de uma motocicleta que adquiriu em proveito próprio, sabendo ser produto de crime. [...].

Depreende-se dos autos em epigrafe que, no dia dos fatos, durante patrulhamento, policiais militares visualizaram a motocicleta Titan, de cor verde e placa MQU-2H66, caída à margem da rodovia, indicando a ocorrência de acidente de trânsito. Checada à placa do veículo, verificou-se que ele possuía restrição de furto/roubo, sendo de propriedade de Rogéria Coco Sansão, conforme Certificado de Registro de Veículos de fl. 95.

Na oportunidade, a guarnição foi informada por populares de que a motocicleta era conduzida pelo denunciado, que havia sido socorrido e levado ao posto de saúde de Coutinho, conforme se extrai das imagens de fls. 70/73.

Em sequência, Fabrício foi encontrado pelos militares no local indicado e autuado em flagrante delito. [...]”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Após detida análise, verifico que não merece prosperar a tese absolutória.

A
materialidade
do crime de receptação está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 05/08, do Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 119/ 126, do Boletim Unificado às fls. 101/102vº, Auto de Apreensão à fl. 72 e Auto de Restituição à fl. 97.

A
autoria
foi negada pelo recorrente quando de seu interrogatório judicial, ocasião em que alegou desconhecer a origem ilícita da motocicleta em questão.

No entanto, a autoria delitiva deriva dos depoimentos prestados pelos policiais militares Ruy Carlos Guimarães Moreira e Jean Wellington Pigatti Ferreira, em juízo, sendo que ambos afirmaram que se recordavam da ocorrência, e que na ocasião, localizaram a moto que tinha restrição de furto/roubo após um acidente de trânsito no qual o recorrente tinha sido levado para o posto de saúde para receber atendimento médico.

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Acerca do elemento subjetivo, a sentença recorrida destacou que:

“Como é cediço,
em se tratando de crime de receptação, apreendido o bem de origem criminosa na posse do réu, cabe a ele o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita
, o que não aconteceu no caso em tela.

O acusado não apresentou recibo ou qualquer outro meio hábil que comprovasse a origem da motocicleta, tampouco procurou o Detran para formalizar a transferência de titularidade
. Tais condutas são incompatíveis com a diligência comum ao homem médio, ficando claro o dolo. Em razão disto,
não há que se falar falta de dolo específico, que o réu não tinha ciência de que a moto era proveniente de furto
, razão pela qual afasto a tese defensiva.

Reitero,
a defesa não produziu prova que ilidisse a acusação de receptação
. Há provas suficientes para a condenação. Não é crível que o réu tenha adquirido a motocicleta apreendida de boa-fé, principalmente ao se considerar o narrado por ele em instrução, no sentido de que, “não sabia da restrição de furto e roubo; quem me vendeu disse que a moto era pra roça; eu puxei pelo telefone e não constava nada”. Por isso, não há possibilidade jurídica de se acolher a tese defensiva. Como mencionado, nos crimes de receptação, cabe a defesa o ônus da prova. Este, inclusive, é o entendimento recente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. (Grifos meus).

A versão apresentada pelo recorrente de que não sabia da origem ilícita da motocicleta não encontra arrimo em nenhuma prova produzida durante a instrução, principalmente por considerar que a defesa não atendeu à exigência contida no art. 156, do CPP, que estabelece que “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.

Pelos depoimentos citados se infere a existência do elemento subjetivo do tipo do delito de receptação, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa, já que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que desconhecia a origem ilícita da motocicleta.

Em julgamento de caso semelhante, este Colegiado decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INCABÍVEL. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME. DECOTE DA QUALIFICADORA DO § 1º, DO ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL. DESPROVIMENTO. ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da res, nos termos do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório. 2. A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (artigo 180, § 3º, do Código Penal) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime e mesmo assim expôs à venda o automóvel com restrição de roubo, não tendo a defesa se desincumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia. 3. Devidamente comprovado que o réu desenvolvia atividade comercial se utilizando de produtos com origem ilícita, em proveito próprio ou alheio, inviável o decote da qualificadora disposta no § 1º, do artigo 180, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000261-35.2021.8.08.0032; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 17/Sep/2024).

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as provas colhidas nos autos, e diante da produção de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação.

Na sequência, a defesa postula pela aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que o objeto receptado seria de pequeno valor e que o recorrente é primário.

Em que pese a primariedade do réu, a alegação de que o valor do bem se mostra irrisório não procede, tratando-se de uma motocicleta cujo valor ultrapassa um salário mínimo.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência do c. STJ, É “
incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
” (STJ - AgRg no REsp n. 2.132.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

A seguir, a defesa postula pela redução da pena-base para o mínimo legal.

A sentença recorrida aplicou ao apelante a pena-base de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, diante da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, sob o fundamento da natureza do objeto receptado, “
por se tratar de veículo automotor, bem de maior valor, com formas e regras rigorosas para tradição, sendo possível a consulta aos órgãos públicos para não adquirir coisa furtada/roubada
”.

A fundamentação utilizada é idônea e foi extraída de elementos concretos extraídos dos autos. Nesse sentido, “
A receptação de veículo automotor mostra-se idônea para majoração da pena-base a título de culpabilidade, porquanto revela maior gravidade da conduta e intensidade do dolo, justificando o recrudescimento da pena-base
” (STJ - AgRg no REsp n. 2.158.593/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

As pretensões da defesa quanto ao regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não devem ser conhecidas por ausência de interesse, já que foram devidamente concedidas na sentença recorrida.

Por fim, devem ser arbitrados honorários advocatícios à defesa do recorrente diante da interposição de razões recursais perante este egrégio Tribunal, por defensor dativo.

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de R$ 600,00 (seiscentos reais) para o advogado de defesa, por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional, considerando a complexidade do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao apelo, e arbitro honorários advocatícios à d. Advogada dativa no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.